Tribunal: TJSP
Processo: 2102926-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual. Reconvenção oferecida pelo locador, objetivando o despejo, com medida liminar de desocupação. Indeferimento na origem. Insurgência. Perda do objeto. Posterior desocupação do imóvel, com entrega das chaves. Recurso prejudicado.